Tribunal: TJPA
Processo: 0004411-10.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004411-10.2016.8.14.0051

APELANTE: JOSE TAVARES DA SILVA, JOSE RODRIGUES DA SILVA, ANTONIO JOSE DOS REIS, FÁBIO LEMOS FREIRE E OUTROS, FABIO LEMOS FREIRE, FLAVIO LEMOS FREIRE, DEISE LEMOS FREIRE BRASILEIRO, JONAS LAURINDO PEREIRA, DALVA LEMOS FREIRE, SEBASTIAO TAVARES DA SILVA

APELADO: SIDNEY JORGE ROSA E OUTROS, EDUARDO REPOSSI ROSA, ALMEIRIM INDUSTRIAL LTDA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0004411-10.2016.8.14.0051

ORIGEM: VARA AGRÁRIA DE SANTARÉM

APELANTE: JOSÉ TAVARES DA SILVA E OUTROS

ADVOGADO: ADILSON CORRÊA DA SILVA - OAB/PA 17.601

APELADO: SIDNEY JORGE ROSA E OUTROS

ADVOGADO: CIRILLO MARANHÃO – OAB/PA 11.075 e MAURO COLEMAN DE QUEIROZ – OAB/PA 10.426

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESBULHO PRATICADO PELOS REQUERIDOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONCESSÃO DA REINTEGRAÇÃO. PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DOS REQUERIDOS E O DANO AVENTADO. SENTENÇA MANTIDA

1. Os autores, ora apelantes, não se desincumbiram dos ônus que lhes competiam de demonstrar a configuração dos requisitos necessários à outorgada da tutela possessória;

2. Indenização por perdas e danos, não configurado o nexo causal entre a conduta do agente e o resultado danoso;

3. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Desembargadores membros componentes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta JOSÉ TAVARES DA SILVA, JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ DOS REIS, FÁBIO LEMOS FREIRE, FLÁVIO LEMOS FREIRE, DEISE LEMOS FREIRE BRASILEIRO, JONAS LAURINDO PEREIRA, DALVA LEMOS FREIRE e SEBASTIÃO TAVARES DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Agrária de Santarém/PA (ID. 2551326), nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela Antecipada c/c Perdas e Danos movida por FÁBIO LEMOS FREIRE e OUTROS em face de SIDNEY JORGE ROSA e OUTROS, que julgou procedente o pedido de reintegração de posse apenas em favor dos autores FÁBIO LEMOS FREIRE, FLÁVIO LEMOS FREIRE e DEISE LEMOS FREIRE BRASILEIRO e improcedente para os autores JONAS LAURINDO PEREIRA, DALVA LEMOS FREIRE, JOSÉ TAVARES DA SILVA, SEBASTIÃO TAVARES DA SILVA, JOSÉ RODRIGUES DA SILVA e ANTÔNIO JOSÉ REIS. Julgou ainda improcedente o pedido de indenização por perdas e danos requerido pelos autores, bem como o pedido contraposto em face dos requerentes.

Em síntese, alegam em suas razões recursais de ID. 2551330 que são legítimos proprietários/possuidores há mais de 15 (quinze) anos de uma área de terra localizada na região do Cupim, município de Prainha, limite com o município de Almeirim/PA, onde residem de forma justa e pacífica, e, desde 2012, os apelados em nome de madeireiras invadiram as fazendas de posse e propriedade dos apelantes, sob a alegação de que a área pertence a eles, inclusive sobrepondo CAR e documentos sobre as áreas já ocupadas, extraindo e explorando ilegalmente madeira, causando danos aos apelantes e danos ambientais.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 2551334.

A saudosa Desembargadora Relatora que me antecedeu nestes autos, em decisão de ID. 3841622, determinou aos apelantes o recolhimento das custas recursais em dobro, sob pena de deserção, bem como o encaminhamento dos autos ao Ministério Público.

Certidão de ID. 3928739, certificando que decorreu o prazo sem manifestação dos apelantes.

Os autos foram pautados para apreciação na sessão de julgamento do dia 30/03/2021.

Pedido do Ministério Público de Segundo Grau de ID. 4808771, requerendo a retirada de pauta do processo para se manifestar nos autos, deferido pela decisão de ID. 4812156.

Petição dos apelantes requerendo juntada dos comprovantes de pagamento de custas referente ao preparo da apelação (ID. 9302666).

Parecer do Ministério Público pelo não conhecimento do recurso de Apelação em razão da não regularização do preparo recursal dentro do prazo concedido (ID. 12947434).

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento em Sessão Ordinária.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

O recurso não é deserto. É verdade que os apelantes juntaram comprovante do preparo realizado posteriormente ao prazo concedido, entretanto, o referido preparo foi pago tempestivamente, e, em obediência ao princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 6º do CPC), passo a julgá-lo.

Inicialmente cabe frisar que o pedido de reintegração de posse foi julgado procedente para os apelantes FÁBIO LEMOS FREIRE, FLÁVIO LEMOS FREIRE e DEISE LEMOS FREIRE BRASILEIRO, portanto, não há interesse recursal nesse capítulo, mas apenas em relação ao capítulo que julgou improcedente o pedido de indenização por perdas e danos.

Em relação aos apelantes JOSÉ TAVARES DA SILVA, JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ DOS REIS, JONAS LAURINDO PEREIRA, DALVA LEMOS FREIRE e SEBASTIÃO TAVARES DA SILVA, tiverem o pedido de reintegração de posse e indenização por perdas e danos julgados improcedentes.

A Ação de Reintegração de Posse é movida pelo esbulhado, a fim de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade, também podendo se pleitear indenização por perdas e danos.

O possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho, nos termos do art. 560 do CPC.

Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor provar: I – a sua posse; II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do esbulho e IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Sem se comprovar a posse, esbulho, data do esbulho e a perda da posse não se pode falar em deferimento da reintegração ou mesmo em deferimento de liminar.

Neste sentido cabia aos apelantes provar que possuíam o bem de forma legítima e que o perderam em virtude do esbulho praticado pelos réus, ora apelados.

Importante frisar que a presente demanda tem como objeto a posse de áreas de terras rurais localizada na região do Cupim, Município de Almeirim/PA e a natureza da posse a ser analisada é a posse agrária.

Na posse agrária, devem os autores, ora apelantes, demonstrar o exercício da posse anterior, por meio da comprovação do exercício de atividade produtiva na área em litígio, com o atendimento de sua função socioambiental, constante nos arts. 185 e 186 CF/88.

No caso concreto, os apelantes JOSÉ TAVARES DA SILVA, JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ DOS REIS, JONAS LAURINDO PEREIRA, DALVA LEMOS FREIRE e SEBASTIÃO TAVARES DA SILVA não lograram êxito em provar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela possessória, tornando inviável o reconhecimento da procedência da ação de reintegração de posse.

Da análise dos autos, a sentença não merece reforma. Vejamos individualmente a situação de cada apelante.

JOSÉ TAVARES DA SILVA

Em relação ao imóvel rural de 1.989,89 ha, em que pese restar comprovado nos autos que há uma sobreposição de 0,2946 ha com a Fazenda Grotão, pertencente aos requeridos, as provas produzidas nos autos, mormente o Relatório de Vistoria em Imóvel Rural pela SEMAS/PA (ID. 5164389), não restou comprovado o esbulho praticado pelos requeridos (apelados).

JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

Em relação ao imóvel rural “Fazenda Nossa Senhora de Aparecida”, de 1.489,65 ha, as provas produzidas nos autos, em especial o Relatório de vistoria em Imóvel Rural pela SEMAS/PA (ID. 2551051) e o mapa elaborado pela perícia (ID. 2551189), não restou comprovado o esbulho praticado pelos réus (apelados), inclusive não foi verificado sobreposição de área.

ANTÔNIO JOSÉ DOS REIS

O imóvel rural está localizado no Município de Almeirim, incidente sobre a gleba de terras públicas “Paru III”, arrecadada e matriculado no CRI de Almeirim, sob o nº 271, L 2-A, em nome do Estado do Pará (ID. 5164396), não restou provado nos autos a comprovação da posse agrária do apelante, o esbulho e a data inicial da posse.

JONAS LAURINDO PEREIRA.

Em relação ao imóvel rural “Retiro Monte das Oliveiras I”, com 235,19 ha, localizado no Município de Almeirim/PA, pertencente ao apelante, as provas produzidas nos autos, especialmente o Relatório de Vistoria em Imóvel Rural pela SEMAS/PA (ID. 2551051) e o mapa elaborado pela perícia, não apontou sobreposição de área, não restando caracterizado o esbulho praticado pelos apelados.

DALVA LEMOS FREIRE

O imóvel rural de 1.837,34 ha, pertencente a apelante, localizado no município de Almeirim/PA, de acordo com as provas produzidas nos autos não restou caracterizado o esbulho, conforme Relatório de Vistoria em Imóvel Rural da SEMAS/PA (ID. 2551051), não havendo também sobreposição de áreas.

SEBASTIÃO TAVARES DA SILVA

O imóvel rural de 1,999ha, localizado no município de Almeirim/PA, pertencente ao apelante, o mapa elaborado pela perícia (ID. 2551189) apontou sobreposição de 447,6191ha com a “Fazenda Grotão”, pertencente aos apelados, entretanto, as provas produzidas nos autos, especialmente, o Relatório de Vistoria em Imóvel Rural elaborado pela SEMAS/PA (ID. 2551051), não comprova esbulho praticado pelos requeridos, ora apelados.

Resta julgar o pedido de indenização por perdas e danos.

Melhor sorte não assiste aos apelantes, pois não lograram êxito em provar que os requeridos causaram os supostos danos em suas propriedades, ou seja, não há prova nos autos do nexo causal entre a conduta do agente e o resultado danoso aventado.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO para manter em todos os seus termos a sentença apelada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

Belém, 05/09/2023